Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701290-32.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. (réu) contra a decisão de majoração da multa no processo n.o 0740865-49.2023.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da redução da multa cominatória, em razão da suposta desproporcionalidade. Eis o teor da decisão ora revista: O autor noticia nos autos o descumprimento da decisão liminar proferida no ID 176371577, que determinou ao réu a limitação da soma dos descontos de todas as operações de crédito contratadas pelo autor (empréstimos consignados, débitos automáticos em conta corrente, novações e antecipações salariais) ao patamar máximo de 30% da remuneração bruta, após dedução dos descontos compulsórios, fixando-se o limite em R$ 3.166,02. Afirma que, em 19/12/2025, ao consultar seu extrato bancário, constatou a retenção integral (100%) de seu 13o salário, no valor de R$ 1.469,38, bem como o provisionamento de débito de R$ 256.000,00 em sua conta salário, conduta que reputa retaliatória e atentatória à dignidade da justiça. Requer a imediata intimação do réu para cumprimento da ordem judicial, com fixação de multa diária, devolução em dobro dos valores retidos e aplicação das sanções cabíveis. É o relatório. Decido. A sentença proferida nos autos tornou definitiva a tutela de urgência concedida no ID 176371577, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção ao mínimo existencial (art. 1o, III, CF e Lei no 14.181/2021), determinando ao réu a obrigação de manter a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% da remuneração bruta, fixado em R$ 3.166,02. A retenção integral do 13o salário, bem como o lançamento de débito futuro no valor de R$ 256.000,00, contrariam frontalmente a ordem judicial e configuram descumprimento de obrigação de fazer, nos termos dos arts. 297, 536 e 537 do CPC, além de possível ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). Diante da gravidade da conduta e da urgência em restabelecer a efetividade da decisão, impõe-se a adoção de medidas coercitivas imediatas, com fixação de astreintes e determinação de providências específicas para desbloqueio dos valores e cancelamento do débito aprovisionado. Ante o exposto, determino: a) INTIME-SE o réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para cumprir integralmente a decisão judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de persistência; b) OBRIGAÇÃO DE FAZER: Desbloqueio/estorno do valor retido do 13o salário do autor (R$ 1.469,38), restituindo a disponibilidade da verba em sua conta salário; Cancelamento imediato do aprovisionamento de débito de R$ 256.000,00; Abstenção de efetuar retenções que ultrapassem 30% da remuneração líquida, limitando-se ao valor fixado na decisão anterior (R$ 3.166,02); Comprovação do cumprimento mediante juntada de extratos bancários e documentos internos no prazo assinalado. c) ADVERTIR o réu de que o descumprimento poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, CPC), sem prejuízo da responsabilização civil e comunicação aos órgãos competentes. Intime-se, com urgência. Confiro à presente força de mandado, para os fins pertinentes. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão que fixou "astreintes" não preclui, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme tese firmada no Tema 706 do STJ, razão pela qual o valor imposto pode e deve ser rediscutido por ser injusto e desproporcional; (b) houve irregularidade na fixação do termo inicial da multa, pois a intimação ocorreu durante o recesso forense (art. 220 do CPC), período de suspensão de prazos, o que inviabiliza o cumprimento imediato da ordem e torna desarrazoada a incidência da multa coercitiva nesse intervalo; (c) o valor da multa diária (R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00) é manifestamente desproporcional, não guarda relação com a obrigação principal e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, arts. 8o e 537, § 1o), gerando risco de enriquecimento sem causa da parte contrária; (d) a natureza das "astreintes" é coercitiva, e não indenizatória, razão pela qual seu montante não pode atingir valores exorbitantes nem superar a obrigação principal, admitindo-se sua redução ou exclusão nos termos do art. 461, §6o, e art. 644 do Código de Processo Civil; (e) a multa não cumpriu sua função coercitiva, tornando-se inoperante e excessiva, situação que autoriza sua redução ou supressão, conforme doutrina (Marinoni; Barbosa Moreira; Guilherme Rizzo Amaral) e jurisprudência de diversos tribunais estaduais; (f) não houve conduta dolosa ou reprovável pela instituição financeira, de modo que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 2o) é indevida; precedentes demonstram que a penalidade exige dolo ou culpa grave, o que não se verifica no caso; (g) a manutenção da decisão pode gerar danos irreversíveis ao BRB, com risco de penhora online ou inscrição em dívida ativa, o que justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil; (h) a decisão deve ser reformada, pois as "astreintes" foram fixadas em valor indevido, com termo inicial irregular, natureza indenizatória indevidamente atribuída e sem observância do caráter estritamente coercitivo do instituto. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. Preparo recursal recolhido. Mesmo que não tenha ocorrido juízo de valor acerca da admissibilidade recursal, a parte agravada já se manifestou (id 80239473 e seguintes). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso ao da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar, em parte, a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à incidência de multa cominatória (“astreintes”) para forçar a instituição financeira agravante/ré a cumprir com a obrigação imposta na sentença (id 260283202). Após o autor noticiar a recalcitrância no cumprimento da ordem, o e. Juízo de origem, então, agravou a multa em decisão que ora está em revisão. Pois bem. Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (CPC, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, até mesmo supervenientemente (CPC, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Com relação aos critérios para fixação da multa cominatória, há elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixa alguns parâmetros que podem ser aproveitados (caso envolvendo multa aplicada a operadora de planos de saúde): RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. [...] 2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar, provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana. 4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. 6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e razoável. 8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves. 10- Recurso especial provido. (REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021) (destaque nosso) No caso concreto, o Banco de Brasília BRB S.A. teve decisão desfavorável em que a tutela de urgência foi deferida para limitar os descontos por empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios em 26.10.2023 (id 176371577). Na ocasião, foi determinado ao BRB que suspendessem “todos os descontos que faz contra o autor, pela via do contracheque ou da conta corrente, de modo que incida apenas os que, juntos, somarem, no máximo o valor de R$ 3.166,02. Imponho a multa de R$ 15.000,00 por mês em que os descontos sobejarem o limite total de R$ 3.166,02.” Em 16.12.2025, foi proferida sentença de parcial procedência, na qual o e. Juízo de origem confirmou a tutela de urgência deferida anteriormente: [...] Ante o exposto, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, nos seguintes termos: a) tornar DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 176371577, com o fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na proteção ao mínimo existencial (art. 1o, III, CF, e Lei no 14.181/2021); b) determinar ao Réu, BRB BANCO DE BRASILIA SA, a obrigação de fazer consistente em manter a limitação da soma dos descontos de todas as operações de crédito contratadas pelo autor (empréstimos consignados, débitos automáticos em conta corrente, novações e antecipações salariais), no patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do autor, após a dedução dos descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social), sendo este limite fixado, até ulterior alteração da base de cálculo, no valor de R$ 3.166,02 (três mil, cento e sessenta e seis reais e dois centavos) mensais, devendo os valores restantes ser livremente disponibilizados ao autor. (G.n.). Ao compulsar o processo de origem, visualizo que o BRB nunca teria cumprido com a ordem, e, além disso, teria lançado um débito provisionado de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais) na conta salário do agravado. Efetivamente, a finalidade da multa é forçar um comportamento correto da parte para que passe a respeitar o direito da parte autora. No caso em foco, a instituição financeira, mesmo tendo tomado conhecimento da obrigação de não fazer imposta desde o ano de 2023, confirmada em sentença, recusa-se aparentemente a cumpri-la. No entanto, constato que a extensão da multa aplicada, desde a origem, está aparentemente fora de proporção com relação aos valores e ao bem jurídico em disputa. É que o bem jurídico tutelado seria a limitação de descontos de empréstimos da conta corrente do devedor/agravado frente à própria instituição bancária/agravante/credora. Diferentemente do precedente trazido acima, que envolve direito à saúde e à vida, aqui a questão é eminentemente patrimonial e limitação de descontos diretos do consumidor, sem reflexos imediatos a bens jurídicos mais sensíveis (saúde, vida, integridade moral, etc.). Além disso, a multa teria sido fixada inicialmente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês aos descontos que ultrapassassem R$ 3.166,02 (tutela de urgência concedida inicialmente), o que aparentemente já estaria fora de proporção ao próprio bem jurídico tutelado. O aumento das "astreintes", agora diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), se somados ao eventual descumprimento originário, agravaria sobremaneira essa falta de proporção, sobretudo porque o valor do 13o salário, retido, da parte agravada teria sido R$ 1.469,38 (mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), e não fora informada a adoção de qualquer contramedida pela parte agravada. Fosse tão urgente a adoção imediata por parte da agravante, poderia (e deveria) a parte agravada ter peticionado nesse sentido (extra)judicialmente, o que não ocorreu, de sorte a se presumir que a inércia da parte agravante lhe seria conveniente (ao agravado), tanto que o valor a ser obtido por multa cominatória poderia se equiparar ou até mesmo ser superior à totalidade do débito que ele possuiria. Nessa ordem de ideias seria a situação processual de se limitar inicialmente, no máximo e de forma global, a multa cominatória em valor que não ultrapassaria o valor total dos débitos derivados dos mútuos bancários (autorizada a compensação) ou a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - o que for menor -, para não permitir que se transforme em indireta fonte de renda à parte consumidora. Em outros termos, o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira (ora agravante), mesmo após regularmente intimada, justifica a incidência da multa. No entanto, há de ser observada a vedação ao enriquecimento sem justa causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das "astreintes". A recalcitrância da instituição financeira deveria ser combatida por outros meios disponíveis ao e. Juízo de origem, como, por exemplo, a determinação imediata de bloqueio de valores ou a expedição de ofício ao Ministério Público para que seja apurada a prática de crime de desobediência do agente responsável da instituição financeira. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de redução das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional à obrigação de transferir veículo seminovo; e (II) se os agravantes litigam de má-fé ao pedirem a redução das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não têm a finalidade de substituir a obrigação principal. 4. No caso em exame, o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo e deve ser reduzido, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte que o receberá. 5. Não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido.Unânime. Tese de julgamento: "1. As astreintes devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo de dano processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 9.4.2014. (Acórdão 2015883, 0713442-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator